Tribunal: STF
Processo: RE 1445491
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS. DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE REGRESSO. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. Em relação à afronta ao art. 178, da CF/1988, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 210), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso e fixou a seguinte tese: Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.



    2. Entretanto, em casos nos quais se debate vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria, e o consequente reconhecimento do direito de regresso da parte recorrida decorrente de contrato de seguro, é inaplicável o Tema 210 da repercussão geral, pois não se trata de transporte de passageiros e de bagagem, mas de vício na prestação de serviço de transporte aéreo de mercadoria e o consequente reconhecimento do direito de regresso decorrente de contrato de seguro.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.